Tribunal: TJBA
Processo: 8051093-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051093-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HELIO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo agravante no bojo da própria execução. A ação de origem é uma execução de título extrajudicial movida pelo Ministério Público devido ao descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa a recuperação de área ambiental degradada na Ilha da Mata Onça. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo por falta de notificação prévia à execução; (ii) saber se o laudo recente e unilateral de recuperação da área afasta a exigibilidade do título; (iii) saber se a multa diária é desproporcional e se as condições de saúde e financeiras do agravante justificam a desconstituição da penhora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. Os documentos demonstram que o Ministério Público realizou reiteradas tentativas de notificação do executado e de seu responsável técnico sobre as falhas no plano de recuperação ambiental (por e-mail, telefone e diligências físicas), garantindo o contraditório antes do ajuizamento da demanda. 4. O laudo unilateral recente indicando a atual recuperação da área não afasta a responsabilidade do agravante pelo descumprimento pretérito da obrigação, cujo prazo se esgotou há muito tempo. 5. O valor da multa diária de R$ 1.000,00, estipulado de comum acordo no termo, não se mostra desproporcional diante da gravidade do dano ambiental. 6. A penhora de bens é consequência legal e regular do inadimplemento da obrigação. Questões relativas ao estado de saúde ou à alegada vulnerabilidade financeira do executado não são suficientes para invalidar a dívida ambiental executada ou desconstituir a penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando comprovado o esgotamento das tentativas de notificação do infrator na via administrativa. 2. A alegação de recuperação posterior da área degradada e as condições pessoais do executado não desconstituem o título executivo nem afastam a multa pelo descumprimento pretérito de obrigações ambientais assumidas em termo de ajustamento de conduta." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001738-98.2020.8.11.0009, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8051093-74.2025.8.05.0000, em que é agravante HELIO DA SILVA PEREIRA e agravado(s) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.